Tribunal: TJMT
Processo: 1024136-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024136-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CAMILA BATTIROLA KRAKEKER - CPF: 036.676.651-13 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS BOLONHEZI - CPF: 048.297.051-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL – VINCULAÇÃO – NEGATIVA DE POSSE AO ARGUMENTO DE NÃO DOMÍCILIO NA COMUNIDADE INDICADA – ILEGALIDADE – DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.350/06 — COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA MUNICIPALIDADE — ÁREA PRÓXIMA A LOCALIDADE EXIGIDA – REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, aos limites fixados em lei mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

A Lei Federal nº 11.350/06 determina que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias devem residir na área da comunidade que atuar, devendo ser observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade no momento da análise geográfica da região.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
Município de Sorriso/MT
, contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria Municipalidade, de modo a manter
a medida liminar proferida pelo Juízo
a quo
cujo teor determinou a imediata posse da impetrante
Camila Battirola Krakeker

no cargo de Agente Comunitário de Saúde, na Unidade de Saúde Familiar IV – do Bairro Vela Vista, Sorriso/MT.

Em suas razões recursais, aduz a municipalidade agravante, em suma, que a decisão monocrática não deve subsistir uma vez que “
não há que se falar em descumprimento das regras do edital e da legislação de regência, sendo absolutamente legítima a exclusão da Agravada do certame público
”, já que a candidata “
não mora na comunidade em que se escreveu para o teste seletivo
” (Id. 186656689, fl.05).

Afiança que “
a própria candidata (Agravada) assumiu que não mora na área de abrangência do certame para o qual se inscreveu, sendo totalmente legal e razoável que o Município se atente para os requisitos objetivos fixados no edital e na lei de regência, sob pena de ilegalidade
”

(Id. 186656689, fl.15)

Reforça que “
morar próximo a unidade de saúde familiar não significa que a recorrida resida na comunidade
” o que é uma “
exigência legal prevista no edital
” (Id. 186656689, fl.15).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 186656689, fl.16).

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 190927653

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de agravo de instrumento interposto pela municipalidade, de modo a manter
a medida liminar proferida pelo Juízo
a quo
que ordenou a imediata posse da impetrante
Camila Battirola Krakeker

no cargo de Agente Comunitário de Saúde, na Unidade de Saúde Familiar IV – do Bairro Vela Vista, Sorriso/MT.

Argumenta o Ente Federativo agravante, em linhas gerais, que a candidata agravada não mora na comunidade para a qual se inscreveu no Concurso Público Municipal
de Agente Comunitário de Saúde – ACS, logo, a negativa de posse da pretensa servidora ocorreu em observância aos princípios da legalidade e do disposto previamente no instrumento editalício.

Pois bem. Ressai dos autos, em apertada síntese, que Camila Battirola Krakeker participou do Processo Seletivo nº 001/2022 o qual ofertou vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para a Unidade de Saúde Familiar IV - Bela Vista, Sorriso/MT, tendo obtido a 1ª (primeira) colocação.

Entretanto, por residir fora da área de abrangência da Unidade de Saúde Familiar – IV – Bela Vista, foi considerada inapta, e por consequência, não pode tomar posse.

Inconformada, impetrou na origem Mandado de Segurança cujo pedido de medida liminar fora deferido nos seguintes termos:

“
No caso em análise, a autora comprovou que reside na Rua Concordia, n. 26 – Bela Vista, Sorriso-MT, não sendo razoável, nesse primeiro momento, impedir sua posse com fundamento numa restrição não prevista no edital, bem como na lei de regência.

Isso porque, em consulta ao Google Maps a residência da parte autora
encontra-se próxima a Unidade de Saúde Familiar IV - Bela Vista - Sorriso/MT (área geográfica de atuação) para a qual se inscreveu
.

Diante do exposto, DEFIRO a pretensão liminar para que seja promovida imediatamente a posse da impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde para a Unidade de Saúde Familiar Saúde Familiar IV - Bela Vista, Sorriso/MT
”.

Como relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se a candidata agravada descumpriu os termos do edital do concurso público e se a desclassificação no certame se mostrou razoável.

Sabe-se que o edital é a lei do concurso, vinculando ambas as partes, todavia, não lhe cabe sobrepor-se ao ordenamento jurídico pátrio, sob pena de contrariar o princípio da legalidade.

Sob esta perspectiva, cumpre esclarecer que o Anexo IV, do Processo Seletivo em questão, delimitou de maneira pormenorizada a área de Atuação da Unidade de Saúde Familiar IV – Bairro Bela Vista, identificando especificadamente a área geográfica com esquina, avenidas e etc. (Id. 185309659, fl.40).

Ocorre, todavia, que o art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006 dispõe que o Agente de Saúde deverá residir na área da Comunidade onde atuará, não delimitando de maneira específica a abrangência da terminologia “
área
”.

“
Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar
, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público
”;

Nesse contexto, entendo que somente a lei pode limitar, condicionar ou restringir o exercício do direito de acesso ao cargo, emprego ou função pública, razão pela qual, ao menos aparentemente, o ato administrativo combatido está eivado de ilegalidade, pois extrapola, a previsão da Lei 11.350/06.

Ademais, há de se ressaltar que o Juízo
a quo
, em simples consulta ao aplicativo
Google Maps
, verificou que “
a residência da parte autora encontra-se próxima a Unidade de Saúde Familiar IV - Bela Vista - Sorriso/MT (área geográfica de atuação) para a qual se inscreveu
”; dessa forma, ao menos neste superficial grau de cognição, não se mostra razoável nem proporcional a manutenção do ato administrativo que não admitiu a posse da candidata agravada.

Não bastasse isso, a ampla e vasta jurisprudência desta Egrégia Corte já se posicionou no sentido de que a simples residência no mesma Municipalidade em que os serviços devem prestados, são suficientes para a nomeação e posse dos candidatos agentes de saúde, pois obedecida a exigência do Art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL – DESCONFORMIDADE COM A LEI 11.350/06
— ILEGALIDADE —
RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE COMPROVADA
– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, aos limites fixados em lei mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

Nesse sentido, a Lei 11.350/06 determina que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias devem residir na área da comunidade que atuar, devendo ser observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade no momento da análise geográfica da região
.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
–
EDITAL – VINCULAÇÃO – DESRESPEITO – ILEGALIDADE
–
RESIDÊNCIA
NA MUNICIPALIDADE COMPROVADA
– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - O desrespeito às regras do edital pela Administração é ato ilegal, a autorizar a concessão da ordem. “(...) o Edital é a lei interna do
concurso
, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração (...)”. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1/7/2013).

2 - Consoante o art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias deverão residir na
área
da municipalidade em que atuar, entrementes desse dispositivo legal não se extrai a exigência do candidato ter
residência
no mesmo bairro ou no entorno do Posto de Saúde para o qual fora feita a inscrição.

3 - Afigura-se abusiva a conduta da administração que torna sem efeito a contratação do candidato que preenche os requisitos do certame.
(N.U 0002660-58.2014.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO EXTEMPORANEAMENTE – APELO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
RESIDÊNCIA
NA MUNICIPALIDADE COMPROVADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA.

Consoante o art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias deverão residir na
área
da municipalidade em que atuar, entrementes desse dispositivo legal não se extrai a exigência do candidato ter
residência
no mesmo bairro ou no entorno do Posto de Saúde para o qual fora feita a inscrição.
Afigura-se abusiva a conduta da administração que torna sem efeito a contratação do candidato que preenche os requisitos do certame.
(N.U 0000051-44.2014.8.11.0032, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 31/03/2016)

Por esses motivos
, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023